Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
1. Aplica-se o CDC nas demandas envolvendo o condomínio de adquirentes de unidades imobiliárias e a construtora/ incorporadora.
2. O termo de recebimento da área comum do Condomínio comprova a relação jurídica entre o autor e a ré.
3. O prazo de garantia previsto no CCB 618 para responsabilizar o construtor por vícios que afetam a solidez e segurança não se confunde com o prazo prescricional para indenização por defeitos da obra, que é decenal(CCB 205).
4. Preclusão da faculdade probatória é inconfundível com cerceamento de defesa.
5. Dano material configurado, ante a comprovação do nexo de causalidade entre a falha da construção e as infiltrações no deck e na piscina.